Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENORES DE 14 ANOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou como incursa no artigo 136, §3o, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, por várias vezes, à pena de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e determinou a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Em seu recurso, alega a recorrente, em preliminar, inépcia da denúncia em razão de narrar fatos distintos do registrado na ocorrência policial que a embasou, bem ainda, nulidade do processo pela utilização de prova emprestada violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de dolo e a insuficiência de provas para a condenação, haja vista que agiu no exercício regular do poder familiar, empregando meios que julgava necessários para a correção e educação dos filhos menores. Requer, ao final, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena com a aplicação da causa de aumento da pena em seu patamar no mínimo legal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55386269). Contrarrazões apresentadas (ID 55386271). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 55934006).
3. Narra a denúncia que, entre os dias 1/8/2021 e 2/03/2022, a acusada, em sua residência, de forma livre e consciente, expôs a perigo a saúde de sua filha, com oito anos à época, e seu filho, com dez anos à época, abusando dos meios de correção ou disciplina, privando-os de cuidados indispensáveis. Prossegue narrando que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a genitora dos menores aplicou castigos consistentes em agressões físicas por meio de tapas, beliscões e com uso de chinelo, por várias vezes, em dias diferentes, em diversas regiões do corpo de ambos os filhos, produzindo neles marcas vermelhas, além de ameaçar de agressão física e ofender psicologicamente o filho menor. Por último, descreve a denúncia que a ré fumou com frequência ao longo do período assinalado, na presença das crianças, provocando-lhes reações alérgicas, expondo-os a perigo a saúde (ID 55386130).
4. No caso, se a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo e a classificação do crime (artigo 41 do CPP), considerados como tais elementos essenciais da peça acusatória, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia, mesmo porque já houve a prolação da sentença condenatória, fator impeditivo para sua discussão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019). De outro lado, verifica-se que o magistrado sentenciante, na análise das provas produzidas, firmou entendimento com base nos Depoimentos Especiais n. 76 e 77/2022, no Relatório Final de Procedimento Policial n. 56/2022, bem como na prova oral colhida, apenas fazendo menção às provas produzidas em outro processo como reforço argumentativo, não tendo sido utilizada como fator determinante para a condenação impugnada. Ao contrário, as provas objetivas produzidas nos autos foram suficientes para formar sua convicção, em especial os depoimentos das vítimas. Preliminares rejeitadas.
5. Quanto ao mérito, ressalto que o exercício regular do direito de correção dos responsáveis em relação aos filhos menores quando desproporcional e hábil a causar lesões à integridade física e psíquica na vítima, traduz abuso ou excesso deste direito, restando configurado um fato típico e antijurídico, previsto no artigo 136, § 3°, do Código Penal.
6. As provas dos autos são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado à parte ré na denúncia, revelando-se os depoimentos das vítimas e testemunhas informantes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para embasarem um decreto condenatório. Acrescente-se que as vítimas, em seus depoimentos, relataram com segurança e detalhes os abusos corretivos praticados contra elas pela genitora, cujas falas se mostram harmônicas com o conjunto probatório. Ressalto que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância quando coerente com as demais provas dos autos. Nesse sentido: (Acórdão 1810383, 07064616420228070014, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data do Julgamento 01/2/2024, DJE 21/2/2024, Pág. Sem página cadastrada). Eclode da conduta da recorrente o dolo no agir, pela utilização de agressão, o que entendia como disciplina, mas que, na verdade, consistia em atos abusivos para que os filhos a obedecessem.
7. Na fixação da reprimenda o magistrado sentenciante observou atentamente todos os critérios legais, fundamentando adequadamente a fixação da pena definitiva, com observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive no que se refere à causa de aumento da pena da continuidade delitiva, à razão de dois terços, consoante o disposto no artigo 71 do Código Penal. Ausência de plausibilidade para o pedido de fixação da causa de aumento de pena no mínimo legal, haja vista a pluralidade de condutas delitivas por relevante período de tempo, conforme as provas colhidas durante toda a instrução criminal.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.